Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar as rés, de forma solidária, a devolver valores aos autores. A embargante alega omissão no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão de julgamento do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.